Tribunal: STF
Processo: RE 96680
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-21
Data de publicação: 1983-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. 1) LITISCONSORCIO NECESSARIO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DO PONTO ALUSIVO A APLICAÇÃO DO ART. 47 DO COD.
PROC. CIVIL, NA POSTULAÇÃO DE QUE INTEGREM A RELAÇÃO PROCESSUAL DOIS
EX-SOCIOS DE SOCIEDADE MERCANTIL, EM AÇÃO QUE VISA A DESCONSTITUIÇÃO
DE ATOS DE CESSÃO DE COTAS PRATICADOS PELA MULHER DO AUTOR, COM
ALEGADO DETRIMENTO AO PATRIMÔNIO DO CASAL. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282
E 356. 2) PERICIA. CONVENCIDO O JUIZ DE QUE A UTILIDADE DA PROVA
PERICIAL SOMENTE OCORRERA NA EXECUÇÃO, SE PROCEDENTE A AÇÃO, E TENDO
ADMITIDO SEU DIFERIMENTO PARA ESSA OPORTUNIDADE, A SOLUÇÃO NÃO PODE
SER TRATADA COMO SE SE CUIDASSE DE SIMPLES NEGAÇÃO DE PROVA.